Tribunal: TJMT
Processo: 1026506-18.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1026506-18.2020.8.11.0000
RECORRENTE: JAIR MEDEIROS
RECORRIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITORIOS NÃO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 87685484) interposto por JAIR MEDEIROS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 79976996):
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – CESSÃO DE CRÉDITO – INTIMAÇÃO DO DEVEDOR- DESNECESSIDADE – PRECEDENTES - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
“(...) Conforme o entendimento jurisprudencial desta Corte, "o cessionário, no processo de execução, não necessita da prévia anuência do devedor para assumir a legitimação superveniente, podendo, inclusive, promover a execução, ou nela prosseguir, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos" (REsp 1.220.914/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/2/2011, DJe 16/3/2011).(....)” (AgInt no AREsp 1020806/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 20/03/2017)
(TJ-MT 10265061820208110000 MT, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 10/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/03/2021)
Opostos embargos de declaração (id 81069992), estes foram rejeitados (id 85269959).
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de agravo de instrumento, interposto por Jair Medeiros, que negou provimento ao recurso e manteve a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença proposta por Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Não-Padronizados Alternativa – ASSERS I, que rejeitou os embargos de declaração por ele opostos.
O recorrente alega a violação ao artigo 140 do CPC, ao argumento de que, a sua impugnação ao cumprimento de sentença não foi apreciada.
Suscita a afronta aos artigos 288, 290 e 654 do Código Civil, sob a alegação de que a sucessão processual foi determinada de forma indevida, pois “(...) a cessão de crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada (...)”.
Aponta a contrariedade ao artigo 132 da Lei no 6.404/1976, porquanto “(...) cumpria, assim, aos então peticionantes demonstrarem pela prova documental de produção preclusa, a legitimidade de representação do subscritor da procuração, o que não fizeram a contento (...)”.
Aduz que o aresto recorrido violou o artigo 44 do Código Civil, sob a alegação de que o recorrido não tem personalidade jurídica para estar em juízo.
Recurso tempestivo (id 87858960) e preparado (id 88004973).
Contrarrazões apresentadas (id 90865459).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Fundamentação incompleta. Súmula 283 do STF.
Na interposição do Recurso Especial é necessário que nas razões recursais sejam impugnados todos os fundamentos do acórdão recorrido, quando um ou mais forem suficientes para a manutenção da decisão recorrida, conforme disposto na Súmula 283 do STF, aplicada analogicamente ao caso em exame.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACORDO COM EXPRESSA RENÚNCIA DO DIREITO EM QUE SE FUNDA A AÇÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação, quando as razões do recurso estão dissociadas do decidido no acórdão recorrido. Aplicação da Súmula 284/STF.
2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto estadual atrai, por analogia, a incidência do óbice da Súmula 283/STF.
3. O Superior Tribunal de Justiça consagra a orientação no sentido da necessidade de prequestionamento dos temas trazidos no recurso especial, não sendo suficiente a simples invocação da matéria na petição de embargos de declaração.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1416935/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019). (g.n.)
In casu, a alegada violação ao artigo 140 do CPC, está amparada na assertiva de que a impugnação ao cumprimento de sentença não foi apreciada.
Nesse aspecto, por oportunidade do julgamento dos embargos de declaração, consignou-se:
“(...) A preclusão da impugnação aos cálculos ficou evidenciada, posto que o executado, ora embargante, teve ciência do cumprimento de sentença em 07/12/2010, veio aos autos com a referida manifestação, apenas em 24/06/2014 (Id no 70461484) e, posteriormente, apesar de oportunizado, retornou a peticionar com a oposição dos embargos de declaração, no juízo a quo, apenas em 18/11/2020.
Ora, imperioso que seja mantida a preclusão temporal reconhecida no decisum objurgado, já que não é crível admitir que depois de quase 20 anos de tramitação da execução, este venha a insurgir de uma petição feita extemporaneamente, no ano de 2014.
Ademais, ainda ficou consignado, que apesar da preclusão o Magistrado de Primeiro Grau determinou na mesma decisão, a remessa dos autos a contadoria judicial, para a realização dos cálculos e sua devida atualização e, portanto, sequer há de ser suscitado prejuízo ao embargante. (...)”. (g.n)
Com efeito, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente todas as fundamentações do acórdão, uma vez que não abordaram o fundamento adotado na decisão, qual seja, o de preclusão temporal da impugnação ao cumprimento de sentença.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que atrai o óbice da Súmula 283/STF e impede a admissão do recurso neste ponto.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Como é cediço, a fim de evitar a supressão de Instância, o artigo 105, inciso III, da Constituição Federal estabelece que o reexame pelo Superior Tribunal de Justiça da questão suscitada em sede de Recurso Especial é cabível quando tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, conforme estabelece a Súmula 282/STF, ao dispor que “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Com efeito, a Súmula 356/STF estabelece que “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Assim, se houver omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, devem ser opostos embargos de declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. Ação de obrigação de fazer c/c compensação por danos morais. 2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial. 3. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à ocorrência de ato ilícito praticado pela agravante e do consequente dano moral suportado pela agravada, em razão do cancelamento indevido do plano de saúde, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1502405 DF 2019/0135749-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 11/11/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2019)
In casu, o recorrente alegou a violação ao artigo 132 da Lei no 6.404/1976, ao argumento de que a recorrida não comprovou a legitimidade de representação do subscritor de sua procuração.
Além disso, suscitou a afronta ao artigo 44 do Código Civil, ao fundamento de que o recorrido não tem personalidade jurídica para estar em juízo.
Contudo, verifica-se que as referidas questões não foram debatidas no acórdão e, embora o recorrente tenha oposto embargos de declaração, as matérias não foram abordadas nas razões recursais, o que obsta a admissão do recurso, ante a ausência de prequestionamento.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ dispõe que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Suscita a afronta aos artigos 288, 290 e 654 do Código Civil, sob a alegação de que a sucessão processual foi determinada de forma indevida, pois “(...) a cessão de crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada (...)”.
Neste ponto, consignou-se no acórdão recorrido:
“(...) No que tange a ausência de intimação do executado, antes da concessão da sucessão processual, em decorrência da cessão de crédito, não verifico qualquer prejuízo processual que culmine no seu cerceamento de defesa, posto que é entendimento pacífico no Superior Tribunal de Justiça que a cessão independe de anuência do devedor e não o desonera de sua obrigação. (...)”.
Verifica-se que o entendimento adotado pelo órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai do seguinte julgado:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANOS MORAIS. 1. EXISTÊNCIA DO CRÉDITO E DA CESSÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 2. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA CESSÃO DE CRÉDITOS NÃO ISENTA O DEVEDOR DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. INSCRIÇÃO NO ROL DE INADIMPLENTES QUE NÃO SE MOSTRA INDEVIDA. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. 3. ANUÊNCIA DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. 4. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Revela-se inviável alterar o entendimento da Corte estadual, que, analisando o conjunto fático-probatório dos autos, concluiu pela existência do crédito e da cessão, tendo em vista o óbice da Súmula 7 do STJ. 2. É pacífica a jurisprudência da Segunda Seção no sentido de que a ausência de notificação do devedor da cessão de créditos não tem o condão de isentar o devedor do cumprimento da obrigação, tampouco de impedir o registro do seu nome, se inadimplente, nos órgãos de proteção ao crédito. 3. Conforme o entendimento jurisprudencial desta Corte, "o cessionário, no processo de execução, não necessita da prévia anuência do devedor para assumir a legitimação superveniente, podendo, inclusive, promover a execução, ou nela prosseguir, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos" (REsp 1.220.914/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/2/2011, DJe 16/3/2011). 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 1020806 RS 2016/0307599-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 07/03/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/03/2017) (g.n)
Com efeito, a destacada súmula deve ser aplicada quanto à afronta alegada, eis que os fundamentos do acórdão recorrido estão em sintonia com o pacífico entendimento do STJ.
Além disso, destaca-se que, a aplicabilidade do enunciado da Súmula 83 do STJ não se restringe aos recursos interpostos com fundamento no permissivo constitucional da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, eis que é pacífico o entendimento de que se aplica a ambas as alíneas “a” e “c”.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ARTIGO 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os fundamentos da decisão agravada, atraindo o disposto no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015. 3. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas ("a" e "c") do permissivo constitucional. Precedentes. 4. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1517429 RJ 2019/0159288-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 28/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2020) (g.n)
A partir dessas premissas, inviável a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça